Tribunal: TJDFT
Processo: 0748816-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748816-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi oportunizado à parte apelante comprovar a sua hipossuficiência econômica, por meio da juntada de documentos que corroborem sua alegação (ID 65227633), todavia, em desatendimento ao comando judicial, apenas optou por reiterar o pedido de gratuidade de justiça (ID 65694776). Após, ante a insuficiência de elementos, a gratuidade de justiça foi indeferida e foi determinado ao recorrente o recolhimento das custas recursais, sob pena do reconhecimento da deserção (ID 65797359). Contudo, o recorrente requer a reconsideração da decisão de indeferimento de gratuidade sem apresentar qualquer novo elemento que corrobore suas alegações (ID 66605773). Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora